Tribunal: TJDFT
Processo: 0017642-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DOS CONTRATOS. CLÁUSULA RESOLUTIVA. AVISO PRÉVIO. RENÚNCIA À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO. LEGALIDADE DA CLÁUSULA.
1. A cláusula contratual que prevê aviso prévio de 45 dias para a rescisão do contrato não é abusiva na medida em que o serviço continuará sendo prestado no período, não havendo bis in idem com relação à multa. Caso os contratantes renunciem à prestação do serviço no prazo do aviso prévio, é devido pagamento respectivo.
2. Recurso conhecido e não provido.